Tribunal: TJDFT
Processo: 0733280-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DAS DEVEDORAS EM CADASTROS DE INADIMPLENTES.

I – A execução tramita desde 2015; os agravados-devedores, citados, não pagaram a dívida, e as diligências realizadas pelos sistemas Bacen Jud, Renajud, Infojud e nos cartórios de imóveis em busca de bens penhoráveis foram infrutíferas. Deferido o pedido de inclusão do nome dos agravados-devedores nos cadastros de inadimplentes, nos termos do art. 782, §3o, do CPC, observados ainda os princípios da efetividade e da celeridade do processo.

II - Agravo de instrumento provido.